Tribunal: TJDFT
Processo: 0730399-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0730399-04.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: VALTER DIAS PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por VALTER DIAS PEREIRA contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 27630263). Alega que o referido decisum padece de omissão, porquanto deixa de condenar o banco ora embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do apelo constitucional inadmissível por ele interposto. Expõe que o embargado manejou recurso especial de caráter totalmente protelatório, na medida em que o fez contra decisão que somente determinou o sobrestamento do feito, com o intuito de apenas retardar a justiça, esquivar-se de suas obrigações e impedir a satisfação do direito pretendido nesta demanda. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício indicado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não sofre de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Com efeito, preconiza a Constituição Federal que uma vez prolatado acórdão de única ou última instância que contrarie lei federal ou lhe negue vigência, julgue válido ato de governo local contestado em face de lei federal ou dê a lei federal interpretação divergente, é autorizado o manejo de recurso especial a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. In casu, exarado o acórdão de agravo de instrumento (ID 22137689) pela Terceira Turma Cível, integrado pelo acórdão dos embargos de declaração (ID 25809632), o ora embargado interpôs o recurso especial de ID 26439594, com amparo no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da CF. Ocorre que o acórdão impugnado pelo inconformismo guarda a particularidade de não trazer em seu bojo conteúdo decisório quanto ao mérito abordado pelo recorrente, versando apenas acerca do sobrestamento do feito por tema do Supremo Tribunal Federal. Por isso, conforme assentado na decisão de ID 27630263, o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A não foi conhecido, ante a falta de previsão legal para a propositura do apelo contra acórdão que não analisa o mérito da pretensão deduzida pela parte, limitando-se apenas a suspender o feito em decorrência da afetação de recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral. Nesse cenário, não se vislumbra o intuito protelatório defendido pelo embargante por parte do embargado, a tornar indevido o arbitramento de honorários sucumbenciais apoiado nessa justificativa. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Cumpre advertir que a reiteração do recurso integrativo, com a finalidade de rediscussão da matéria ora examinada, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Reitero, por fim, a determinação de ID 27630263, no sentido de que os autos sejam encaminhados imediatamente à Terceira Turma Cível, tendo em vista o julgamento de mérito do RE 1.101.937 pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031